Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL/AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.

3. O procedimento administrativo que visa o parcelamento do débito por meio de precatórios, não obstante possa eventualmente suspender a execução fiscal, não possui o condão de afastar a persecução penal, mormente, se há indícios da materialidade e da autoria do crime tributário, aferidos em processo administrativo próprio.

4. Os procedimentos administrativos fiscais e tributários possuem escopo distintos da persecução penal, razão pela qual, a suspensão de um deles não estende seus efeitos sobre as demais esferas.

5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.